Tribunal: TJPA
Processo: 0800995-95.2020.8.14.0136
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800995-95.2020.8.14.0136

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 196 DA CR/88. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS HAVIDAS EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800995-95.2020.8.14.0136

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de APELAÇÃO (Num. 9385674 - Pág. 1/16) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canãa dos Carajás (Num. 9385667 - Pág. 1/8), nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do ora Apelante e do MUNICÍPIO DE CANÃA DOS CARAJÁS e em benefício de Gilson Ferreira de Souza, nos seguintes termos:

“Isso posto, julgo
PROCEDENTE
o pedido vertente na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido, para
CONDENAR
o ESTADO DO PARÁ, na proporção de 60% (sessenta por cento), e o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, na proporção de 40% (quarenta por cento), a arcarem com as despesas médico-hospitalares pelo tratamento de Sr. GILSON FERREIRA DE SOUZA em hospital particular na cidade de Palmas/TO.”

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Apelação (Id 9385674) suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado, pois o Ente Municipal é gestor pleno em saúde, sendo ele o responsável por providenciar a transferência do paciente ou realizar o cadastro no sistema para Tratamento Fora do Domicílio (TFD). No mérito, assevera que a manutenção da condenação ao Ente Estatal viola a divisão de competências dos Entes Públicos no âmbito do SUS e pugna pela aplicação do Tema 793 do STF, para que, caso mantida a condenação do Estado do Pará, o Juízo determine que o Município realize o ressarcimento do Estado.

Devidamente intimado, o Ministério Público de 1º Grau deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazoar (Num. 9385680 – Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para que seja mantida a decisão agravada proferida pelo Juízo
a quo
. (ID 10132890).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise da questão acerca da legalidade ou não da ordem judicial que condenou o Estado do Pará e o Município de Canãa dos Carajás a arcarem com as despesas médico-hospitalares de Gilson Ferreira de Souza, na proporção respectiva de 60% (sessenta por cento) e 40% (quarenta por cento).

Consta na exordial que
Gilson Ferreira de Souza
deu entrada no Hospital Municipal Daniel Gonçalves em 09/11/2020, acometido de
OUTROS

TRAUMATISMOS INTRACRANEANOS (CID S068) e HEMORRAGIA INTRACEREBRAL HEMISFÉRICA NÃO ESPECIFICADA

(CID I612),
sendo solicitado no mesmo dia a transferência do paciente para leito de UTI,
conforme SISREG de nº348875302.
Porém, o pedido de transferência foi negado pelo Ente Estatal, sob o argumento de indisponibilidade de leitos de UTI.

Diante da gravidade do quadro clínico do Paciente, seus familiares, por conta própria, angariaram fundos para providenciar a transferência do paciente para leito de UTI particular do Hospital Oswaldo Cruz, na cidade de Palmas/TO. Uma vez que os gastos suportados pelos familiares com a transferência e manutenção do paciente em hospital particular fora do Estado do Pará se devem a desídia dos Entes Municipal e Estadual, foi ajuizada a presente ação para que o Município de Canãa dos Carajás e o Estado do Pará fossem condenados a ressarcir os gastos relativos à transferência e tratamento de Gilson Ferreira de Souza no Hospital Oswaldo Cruz, bem como arcar com as demais despesas ainda não pagas pelos familiares.

Segundo dispõe o art. 196 da Constituição da República, cabe ao Poder Público promover a proteção à saúde e assegurar a assistência médico-hospitalar a todo cidadão. O descumprimento desse dever, por resistência ou omissão de ordem administrativa, constitui afronta às ordens legal e constitucional.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Ademais, é incontestável o dever do Estado na garantia de fornecimento de itens indispensáveis à manutenção da saúde e sobrevivência dos que não dispõem dos meios para obtê-los.

Nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1
. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Portanto, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em seu sentido amplo.

Outrossim, a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Estado do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como o interessado não possuem condições financeiras de custear por meios próprios a aquisição de medicamento essencial à sua existência.

A
jurisprudência também é pacífica quanto à possibilidade de condenação dos entes públicos
(União, Estados e municípios) ao ressarcimento das despesas com internação em hospital particular em decorrência da ausência de vagas no sistema público de saúde. Nesse sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. RESSARCIMENTO DE

DESPESAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. O direito ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público é reconhecido
somente nos casos em que há negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particula
r, à vista de inexistência ou insuficiência do serviço público. (AC 5001000-82.2017.4.04.7120, 3ª Turma, rel.ª Des.ª Federal Marga Inge Barth Tessler, juntado aos autos em 27-6-2018)

ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL. PROCEDIMENTO REALIZADO EM HOSPITAL PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO SUS. O direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público é reconhecido somente nos casos em que há negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, à vista de inexistência ou insuficiência do serviço público. Precedentes. Os documentos juntados pela parte autora com a inicial não são suficientes para comprovar a negativa da rede pública para a realização da cirurgia pelo SUS. ( AC 5003256-81.2015.4.04.7115, 4ª Turma, rel.ª Des.ª Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 1º-2-2018)

No caso concreto, é incontestável a negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde e a impossibilidade de se aguardar a disponibilidade de vagas em hospital conveniado do SUS, dado sério risco a saúde do paciente, conforme laudo médico e as informações constantes no SISREG nº 348875302 e 349406044. (ID 9385618)

Desse modo, comprovada a recusa de atendimento público, exsurge o dever de ressarcir o recorrido, uma vez que foi encaminhado para hospital particular não por mera opção, mas por necessidade de atendimento urgente.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/12/2022